Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes, principalmente aquelas constantes das contrarrazões de apelação prejudicada em razão do provimento do agravo retido.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.